Tribunal: TJSP
Processo: 2309626-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Tutela de urgência. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral por parte da operadora. Decisão que indeferiu a tutela de urgência para manutenção do contrato entre as partes. Inconformismo. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Beneficiário em tratamento. Interrupção que coloca em risco a sua saúde. Interesse do consumidor que por ora prevalece. Tema 1082 do Superior Tribunal

Ementa:
Tutela de urgência. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral por parte da operadora. Decisão que indeferiu a tutela de urgência para manutenção do contrato entre as partes. Inconformismo. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Beneficiário em tratamento. Interrupção que coloca em risco a sua saúde. Interesse do consumidor que por ora prevalece. Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Câmara. Tutela concedida. Recurso provido.